Tribunal: TJPA
Processo: 0804781-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804781-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: AUZENY LUIZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA EM ANÁLISE INICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial por AUZENY LUIZ DA SILVA. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...)

Ante a presunção relativa de hipossuficiência tratada no art. 99, §3º do CPC, defiro a gratuidade da justiça requerida pela Autora.

Em razão de se trata de se tratar de feito em que se discute interesse de idoso, nos termos da Lei nº 10.741/2003, defiro a tramitação prioritária.

Convém frisar, de início, a aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ao caso em tela, uma vez que as partes se enquadram nos preceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, respectivamente, além a relação jurídica ser por ele tutelada, como consta da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essa perspectiva e restando evidente a hipossuficiência da parte autora no campo probante e também técnico, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII do Diploma Legal acima citado, porque entendo que a parte ré é quem possui melhores condições de provar que o empréstimo e/ou a dívida em questão é (são) legítimo (s), haja vista que é ela quem detém todos os mecanismos de controle do (s) contrato (s) e sobre ele (s) pode prestar todos os esclarecimentos.

Sobre a tutela em questão, passo a analisar o cabimento da medida de urgência, com base na identificação concreta nesses autos de seus pressupostos, na conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio.

A situação noticiada na exordial, bem como os documentos que a instruem, isto é, as próprias circunstâncias da contratação em si, concernentes a empréstimo com desconto em folha, na renda de pessoa idosa, quase ou sem nenhuma instrução escolar, com muitas parcelas, em valores baixos que dificultam a percepção, dão indícios de que se trata de fraude em contrato bancário, assim, entendo que o conjunto probatório apresentado, nesse exame sumário, é suficiente para convencer esse juízo da probabilidade do direito alegado.

Além disso, pondero o fato de que a parte autora, repudiando a existência da contratação constantes do id. 9526121 - Pág. 1, referente à contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito de que NÃO É TITULAR PERANTE A RÉ, é inviável exigir qualquer comprovação de que não realizou a operação já que se trata de prova negativa impossível de ser por ela feita, ainda mais, se a exigência for feita a um consumidor, parte vulnerável da relação.

Com isso, reputo, ainda, que, DA FEITA QUE A DÍVIDA É TIDA POR NÃO CONTRATADA, seja a Ré quem DEVE NESSE MOMENTO SUPORTAR OS ONUS DA IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. Não há exercício regular de direito de cobrar se não há o débito legitimamente constituído. Prova que, aliás, competirá a Ré, no âmbito da redistribuição desse ônus, como já deferido nessa decisão.

Constato, ainda, o perigo de dano. Entendo que não se afigura razoável que a parte Autora suporte os efeitos da cobrança, durante o curso do processo, ainda que pendente de certeza a própria higidez do crédito desde seu nascedouro. Entendo, por ser decorrente da lógica, os inegáveis prejuízos financeiros, constrangimentos morais e transtornos psicológicos que a cobrança indevida pode causar no Autor. Ademais, nesse caso concreto, é certo que deve prevalecer, sobre os direitos patrimoniais disponíveis da parte Ré, a preservação do direito da parte Autora, como garantia da tutela de seu mínimo existencial, já que é muito provável que os inúmeros descontos prejudicam o sustento da parte Autora, colocando em risco a sua vida, saúde e segurança, risco, aliás, que abrange toda a sua unidade familiar.

Até porque, o deferimento da medida em nada alterará a higidez do suposto crédito da Ré, além do que, o seu não recebimento nesse momento, é perfeitamente por ela suportável que, em se provando a licitude do mesmo, depois da regular instrução processual, poderá inegavelmente cobrá-lo da parte Autora, inclusive, com a ultimação do registro nos cadastros negativos de crédito.

Assim exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu suspenda os efeitos de contrato de descontos por meio de cartão de crédito, de nº 11892587, no valor de R$1.103,00, com parcela mensal de R$49,90, que se encontra ativo, tal qual se encontra identificado(s) no id. 9526121 - Pág. 1, inclusive suspendendo de imediato TODOS os descontos nos proventos do (a) Autor (a), a contar da sua intimação por AR quanto a essa decisão.

Para o caso de descumprimento da ordem liminar de sobrestamento, fixo multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. Em caso de imposição de constrição indevida do nome da Autora no SPC/SERASA, proveniente de ato de cobrança da ré, imponho multa cominatória de R$ 300,00 por dia de descumprimento, ambas limitadas a 30 (TRINTA) DIAS.

(...)”

O agravante alega, em suas razões (ID 1833585), que a Agravada aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Aduz que não houve qualquer fraude no contrato, tanto que a própria agravada reconhece que o firmou, porém, que não se trata de empréstimo consignado e, sim, de um contrato de cartão de crédito, com a utilização de saques autorizados e compras.

Alega a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID 1837586, em virtude de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 2331813).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os efeitos de contrato de descontos por meio de consignação de crédito, referente ao contrato objeto da lide.

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que concedi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que foi anexado aos autos Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 1833590, pg. 1/3), além de Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 1833590, pg. 4/7), no qual constam assinaturas que, pelo menos em uma primeira vista, condizem com a assinatura constante no documento de identidade da autora (ID 1833590, pg. 8), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória..

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, há notícias de que os descontos vem se perpetuando há mais de 36 (trinta e seis) meses, de forma que não se justifica a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária, poderá a parte agravada reaver os descontos por ventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravada.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020